Tribunal: TJSP
Processo: 1000849-68.2022.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – Pretensão do autor de recebimento de indenização por danos materiais causados por incêndio provocado por fagulha oriunda de transformador da ré, localizado em propriedade rural – Fogo que se alastrou por diversas propriedades vizinhas -Responsabilidade civil objetiva caracterizada – Inteligência do disposto no

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – Pretensão do autor de recebimento de indenização por danos materiais causados por incêndio provocado por fagulha oriunda de transformador da ré, localizado em propriedade rural – Fogo que se alastrou por diversas propriedades vizinhas -Responsabilidade civil objetiva caracterizada – Inteligência do disposto no artigo 37, § 6o, Constituição Federal e nos artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor – Nexo causal demonstrado – DANO MATERIAL – Comprovação dos prejuízos sofridos em relação à recuperação das pastagens e construção de novas cercas – Danos referentes aos lucros cessantes e alimentação do gado bovino não demonstrados – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – Parte do pedido acolhida representando apenas 25% do total do pedido de dano material – Necessidade de distribuição proporcional das custas e despesas processuais, nos termos do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil - Sentença parcialmente reformada – Recurso da ré parcialmente provido e recurso adesivo do autor improvido.